Tribunal: TJES
Processo: 5000276-31.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000276-31.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RECORRIDO: JOVENIL DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000276-31.2025.8.08.0014

RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RECORRIDO: JOVENIL DA SILVA SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER FIXADA EM TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE LEGAL REALIZADA NA FASE DE CONHECIMENTO. SÚMULA 410 DO STJ. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO. EXIGIBILIDADE DA MULTA CONFIGURADA. VALOR FINAL EXCESSIVO. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que rejeitou Exceção de Pré-Executividade e reconheceu a exigibilidade das astreintes decorrentes do descumprimento de obrigação de fazer consistente na autorização e custeio de procedimento cirúrgico, anteriormente fixada em tutela de urgência e posteriormente confirmada em sentença.

A recorrente alega inexistência de intimação pessoal válida da decisão que cominou a multa, sustentando, assim, sua inexigibilidade. Subsidiariamente, pleiteia a limitação do valor acumulado, por considerá-lo excessivo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Se a intimação pessoal realizada na fase de conhecimento é suficiente para permitir a cobrança das astreintes;

(ii) Se é necessária nova intimação pessoal na fase de cumprimento de sentença;

(iii) Se o valor final da multa mostra-se excessivo, justificando sua limitação.

RAZÕES DE DECIDIR

Consta nos autos que o representante legal da operadora foi pessoalmente intimado da decisão liminar que impôs a obrigação de fazer e cominou astreintes, por meio de Oficial de Justiça (Id. nº 16896739). Tal ciência inequívoca supre a exigência da Súmula 410 do STJ, dispensando nova intimação pessoal na fase executiva.

A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais estaduais — inclusive deste E. TJES — reconhece que a intimação pessoal realizada na fase de conhecimento é suficiente para a futura execução da multa cominatória, desde que a sentença apenas confirme a decisão anteriormente comunicada, como no presente caso.

Contudo, o valor final atingido pelas astreintes mostrou-se excessivo, desproporcional à obrigação imposta e apto a gerar enriquecimento sem causa da parte credora. Assim, ainda que exigível, a multa deve ser limitada, preservando sua função coercitiva sem permitir distorção do instituto.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese jurídica firmada:
A intimação pessoal realizada na fase de conhecimento, mediante mandado cumprido por Oficial de Justiça, supre a exigência da Súmula 410 do STJ, sendo desnecessária nova intimação na fase de cumprimento de sentença. As astreintes são exigíveis, mas seu valor deve ser limitado quando o montante final se mostrar excessivo, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos legais relevantes:

CPC, arts. 497, 513 §2º, 536 e 537;

Lei 9.099/95, art. 46;

Súmula 410 do STJ.

Jurisprudência citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1638130 SP 2019/0371141-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021;

STJ - AgInt no AREsp: 1757003 PB 2020/0233776-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022;

TJRJ; AI 0018394-16.2024.8.19.0000; Rio de Janeiro; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes; DORJ 10/05/2024; Pág. 752;

TJES, Agravo de Instrumento nº 5003589-42.2025.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/09/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo autor

em face do plano de saúde requerido, objetivando o recebimento do montante de R$ 25.440,83 (vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e três centavos), que abrange indenização por danos morais e multa cominatória (
astreintes
) decorrente do descumprimento de decisão liminar.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO
e, por conseguinte,
DETERMINO
que a parte executada efetue o pagamento integral do débito exequendo, correspondente ao montante de
R$ 25.440,83
(vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e três centavos).

Irresignado, o plano de saúde interpôs Recurso Inominado, buscando a reforma da sentença que julgou improcedente seus embargos à execução/impugnação ao cumprimento de sentença. A Recorrente alega, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da ausência de intimação formal da sentença que decretou sua revelia e da certificação do trânsito em julgado. No mérito, defende a inexistência de título executivo para a cobrança de astreintes (multa por descumprimento de liminar) no valor de R$ 20.000,00, sob o argumento de que a sentença final não ratificou expressamente a tutela provisória de urgência nem se manifestou sobre o alegado descumprimento, o que é um requisito para a exigibilidade da multa. Subsidiariamente, requer a revisão do valor da multa por considerá-la excessiva e desproporcional à obrigação principal e ao valor da condenação em danos morais de R$ 4.000,00, e pleiteia a concessão de efeito suspensivo para obstar atos expropriatórios, visto que o valor da condenação principal (incontroverso) já foi pago.

Contrarrazões Recursais apresentadas no Id. nº 16896779.

PROJETO DE VOTO

Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

No que se refere à preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, cumpre observar que, conforme certidão de Id. nº 16896739, o requerido foi devidamente citado e permaneceu inerte, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia. Nessa hipótese,
é desnecessária a intimação pessoal da sentença
, conforme expressamente dispõe o Enunciado nº 167 do FONAJE: “
ENUNCIADO 167
– Não se aplica aos Juizados Especiais a necessidade de publicação no Diário Eletrônico quando o réu for revel – art. 346 do CPC”.

Além disso, verifica-se que o representante legal da operadora foi
pessoalmente intimado da decisão liminar
que fixou a obrigação de fazer e cominou astreintes (Id. nº 16896734), conforme mandado cumprido por Oficial de Justiça (Id. nº 16896739 e 16896740).

Tal circunstância é suficiente para suprir a exigência constante da
Súmula 410 do

Superior Tribunal de Justiça

(STJ)
— “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” — dispensando-se, portanto, nova intimação pessoal na fase de cumprimento de sentença, sobretudo porque a sentença limitou-se a confirmar integralmente a decisão liminar anteriormente comunicada à parte.

Ressalte-se, ademais, que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
sem revogar a tutela de urgência
, razão pela qual a decisão liminar — incluindo a obrigação de fazer e a cominação da multa —
permaneceu integralmente vigente
, preservando sua plena eficácia executiva.

A jurisprudência é pacífica — inclusive desta E. Corte — no sentido de que
a intimação pessoal realizada na fase de conhecimento é plenamente eficaz para autorizar a execução das astreintes
, não havendo necessidade de nova intimação na fase executiva quando a ordem judicial permanece incólume. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA Nº 410 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA MULTA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento provisório de sentença, indeferiu pedido de majoração da multa diária anteriormente fixada para compelir a parte devedora ao cumprimento de obrigação de fazer. O agravante alegou que a parte agravada já havia sido pessoalmente intimada desde 16.09.2024 e que o teto da multa fixado em R$ 90.000,00 já havia sido alcançado sem o cumprimento da ordem judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é necessária nova intimação pessoal da parte devedora na fase de cumprimento provisório de sentença para viabilizar a execução e eventual majoração das astreintes, quando já comprovada a ciência inequívoca da ordem judicial na fase de conhecimento, nos termos da Súmula nº 410 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A Súmula nº 410 do STJ estabelece que a prévia intimação pessoal do devedor é condição necessária para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Quando a intimação pessoal é realizada na fase de conhecimento e a parte devedora tem ciência inequívoca da ordem judicial, não é necessária nova intimação pessoal na fase de cumprimento de sentença. A jurisprudência dos tribunais reconhece que a recalcitrância no cumprimento de decisão judicial justifica a majoração das astreintes, desde que respeitado o caráter coercitivo e proporcional da medida. No caso concreto, ficou demonstrada a intimação pessoal anterior e o descumprimento reiterado da obrigação, legitimando a majoração da multa pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A intimação pessoal realizada na fase de conhecimento supre a exigência da Súmula nº 410 do STJ, sendo desnecessária nova intimação na fase de cumprimento de sentença. O descumprimento reiterado da obrigação de fazer autoriza a majoração das astreintes, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 497, 536, § 1º, e 537; Súmula nº 410 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2177734-30.2025.8.26.0000, Rel. Des. Claudia Menge, j. 18.06.2025; TJRJ, AI 0018394-16.2024.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes, j. 10.05.2024; TJDF, AGI 07057.25-25.2021.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 19.05.2021; TJRJ, AI 0098741-70.2023.8.19.0000, Rel. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, j. 29.02.2024.(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003589-42.2025.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/09/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. Agravante que deixou de comprovar o tempestivo cumprimento da obrigação de fazer concernente ao restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica. Ausência de violação ao enunciado da Súmula n. º 410 do STJ (a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer). Recorrente que foi intimada pessoalmente por ocasião da concessão da tutela de urgência. Desnecessidade de nova intimação pessoal após o trânsito em julgado da sentença que confirmou a decisão liminar. Precedentes desta e. Corte de justiça. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; AI 0018394-16.2024.8.19.0000; Rio de Janeiro; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes; DORJ 10/05/2024; Pág. 752).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula nº 410 do STJ, é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer. 2. No caso dos autos, constata-se que o agravante foi intimado pessoal da decisão antecipatória da tutela, que cominou a multa pelo descumprimento da determinação judicial, o que ora se executada. Assim, desnecessária nova intimação pessoal quando da prolação de sentença que apenas confirmou a decisão liminar. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDF; AGI 07057.25-25.2021.8.07.0000; Ac. 134.2143; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 19/05/2021; Publ. PJe 01/06/2021).

Contudo, entendo como devida à redução do valor das
astreintes
, em respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a evitar o enriquecimento ilícito da exequente, em consonância à jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA. VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1757003 PB 2020/0233776-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. EXORBITÂNCIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível a redução do valor das astreintes fixado fora dos parâmetros da razoabilidade, podendo ser adotado como referência o montante da obrigação principal. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1638130 SP 2019/0371141-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente. 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva ( NCPC, arts. 5º e 6º) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado nº 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6. Na hipótese, tendo por norte os critérios objetivos acima especificados, considerando que o valor inicial das astreintes, fixadas em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, não foi condizente e razoável com a obrigação inicial, por representar quase 10% do valor do bem a que se pretendia a devolução, somado com a conduta da recorrida em permitir o aumento exorbitante do montante atingido pela multa diária e tendo em conta, ainda, a capacidade econômica, a recalcitrância do devedor, ora recorrente, no cumprimento da obrigação, bem como, o valor e importância do bem jurídico tutelado, penso seja razoável modificar a condenação da multa diária a fim de que o montante no valor de R$695.699,86 (seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) seja reduzido para o valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o que garante a efetividade da tutela jurisdicional e, a um só tempo, evita o enriquecimento sem causa do beneficiário da medida. 7. O valor elevado a que se chegou a título de astreintes não decorreu, como quer fazer crer a ora agravante, pela conduta tão somente do consumidor, mas, também, pela sua própria desídia em cumprir a decisão judicial. Como assentado em diversos precedentes desta Corte Superior, o "destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional" ( REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020). 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1733695 SC 2018/0077019-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021).

A multa cominatória, embora necessária para conferir efetividade às decisões judiciais,
não pode assumir proporções superiores ao próprio bem da vida tutelado
, sob pena de desnaturar sua finalidade coercitiva e transformar-se em fonte de enriquecimento indevido. Assim, o valor das astreintes deve ser
proporcional, razoável e adequado às circunstâncias fáticas
, impondo-se também a fixação de um limite máximo para evitar que o montante ultrapasse o objetivo da tutela específica e passe a representar vantagem patrimonial indevida à parte beneficiária.

No caso concreto, observa-se que o valor atualizado da multa alcançou
patamar excessivo e desproporcional
, incompatível com a obrigação originalmente imposta, razão pela qual se mostra necessária sua redução,
em conformidade com os parâmetros fixados em sede de decisão liminar
, restabelecendo-se o limite máximo de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, medida que assegura simultaneamente a coercitividade da ordem judicial e a vedação ao enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
reduzir
o valor das astreintes ao limite máximo de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à exigibilidade da multa e à inexistência de nulidade por ausência de intimação pessoal.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)